Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-17.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 00024496-17.2017
APELANTE: ENERGISA S. A.
APELADO: LAURA GOIS RODRIGUES FERREIRA E OUTROS.
Vistos.
Proceda-se com a juntada da mídia\cópia da Audiência de Instrução e Julgamento (id. 92533999 - pág. 173).
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR